Tribunal: TJDFT
Processo: 0722404-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que apreciou controvérsia sobre termo inicial dos juros de mora e fixação de honorários advocatícios, mantendo a condenação nos ônus sucumbenciais.
2. A embargante sustenta omissão quanto à compatibilidade do termo inicial dos juros com o art. 405 do CC e quanto à aplicação dos arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, e 86, parágrafo único, do CPC, para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão (i) ao deixar de se manifestar sobre a incidência do art. 405 do CC na fixação do termo inicial dos juros de mora; e (ii) ao não enfrentar os critérios legais de fixação e distribuição dos honorários advocatícios, à luz dos arts. 85 e 86 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou expressamente o regime jurídico dos juros de mora, aplicando o art. 405 do CC aos créditos da autora e distinguindo-os dos valores eventualmente devidos à ré, com fundamentação suficiente.
6. Também houve manifestação clara sobre os honorários advocatícios, com aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, reconhecimento de sucumbência mínima da autora e fixação dos honorários nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC.
7. A insurgência revela inconformismo com a solução adotada, sem demonstração de vício interno no julgado.
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a mera interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a incidência do art. 405 do CC e os critérios de fixação dos honorários previstos nos arts. 85 e 86 do CPC.
3. A mera interposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §§ 2o, 8o e 11, e 86, parágrafo único; CC, art. 405.